Tribunal: TJPA
Processo: 0829779-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829779-77.2017.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA DE SOUSA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO NÃO REALIZADO. INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE 10% PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0829779-77.2017.8.14.0301

APELANTE:
SONIA MARIA DE SOUSA

ADVOGADO:
ARTUR DENICOLO

APELADO:
TELEFONICA BRASIL

ADVOGADO:

ALESSANDRO PUGET OLIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SONIA MARIA DE SOUSA

visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de

TELEFONICA BRASIL
.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que ao tentar realizar compra tomou ciência de que seu nome teria sido inserido no cadastro de inadimplentes em decorrência de dívida com a Requerida a qual desconhece.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado entendeu pela procedência dos pedidos, tendo declarado a nulidade do débito apontado, bem como condenando a Requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação pretendendo a majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 20% do valor da condenação.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0829779-77.2017.8.14.0301

APELANTE:
SONIA MARIA DE SOUSA

ADVOGADO:
ARTUR DENICOLO

APELADO:
TELEFONICA BRASIL

ADVOGADO:

ALESSANDRO PUGET OLIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SONIA MARIA DE SOUSA

visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de

TELEFONICA BRASIL
.

Insurge-se a Apelante em face, exclusivamente, do valor arbitrado a título de dano moral, bem como quanto ao honorário de sucumbência.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, verifiquei que f
oram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação que, sem a atualização, fica na quantia de apenas
R$
500,00 (quinhentos reais).

É sabido que, via de regra, quando o feito tiver proveito econômico, com sentença condenatória, a verba honorária deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos no art.85 do CPC/15.

Assim, tomando por base os critérios legais para o arbitramento dos honorários de sucumbência, elencados no art.85 do CPC/15, entendo que seja o caso de majorar o percentual para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para modificar a sentença apenas quanto aos honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença nos seus demais capítulos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024